Tribunal: TJDFT
Processo: 0731495-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731495-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA FARINA DE SOUSA CRUZ, ISAC PEREIRA FARINA DA CRUZ AGRAVADO: M C ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Contrato de Financiamento Imobiliário – Índices IGP-M + 1% - Suspensão do Contrato – Abusividade – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Os Agravantes relatam terem firmado contrato de compra e venda de imóvel com financiamento de parte do valor, o qual seria corrigido monetariamente pelo IGP-M, além de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês. Sustentam a abusividade das taxas e o enriquecimento sem causa da parte agravada. Requerem, assim, a “concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal com efeito ativo, com amparo no art. 300 e 1019, I do CPC/2015, para fins de autorizar os Agravantes efetuarem os pagamentos das parcelas mensais no tempo e modo contratados, com a devida incidência do índice IGP-M. Porém, com a atualização monetária aplicando a taxa média 0,65 % a.m e 7,8% a.a do BACEN, vigente a época da assinatura do contrato (março/2019)”. Pois bem. O IGP-M é o índice geral de preços de mercado, representando mera oscilação de preços de produtos e serviços, servindo apenas para corrigir monetariamente o valor da moeda e manter seu poder de compra. A simples adoção deste índice não acarreta a abusividade do contrato, sendo incabível, nesta fase processual, seu afastamento. No mais, o artigo 25 da Lei n° 8.692/1993 estabelece que “nos financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, a taxa efetiva de juros será de, no máximo, doze por cento ao ano”. Assim, tampouco se verifica de plano ilegalidade na adoção de juros de 1% (um por cento) ao mês. Por tais razões, em análise sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, motivo pelo qual se impõe o indeferimento da tutela pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator